Tribunal: TJDFT
Processo: 0728182-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Recebo a apelação (id no 19369191) no efeito devolutivo, nos termos do inciso III do artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil[1]. Contrarrazões apresentadas no id no 19369197. Ressalto, por oportuno, que este primeiro juízo de admissibilidade do apelo não implica na superação da preliminar recursal suscitada pela parte apelada, cuidando-se apenas de matéria que resolvi que não será monocraticamente decidida, mas sim em conjunto com o Colegiado desta Turma, o que não implica em qualquer violação ao devido processo legal. Após o transcurso do prazo recursal, venham os autos conclusos para confecção do voto. [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.